Tribunal: STF
Processo: Pet 10125
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia crime proposta pelo Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, o qual, ancorado em declarações divulgadas por intermédio das redes sociais e de veículos de comunicação, atribuiu ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a possível prática do delito de incitação ao crime, previsto no art. 286 do Código Penal. 



    Aduz o seguinte:



    “[...] Em 16 de dezembro último, o noticiado divulgou em suas redes de comunicação que



     (...) a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim, deixar bem claro isso, não interfiro lá, eu pedi extraoficialmente o nome (sic) das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos. Nós queremos divulgar o nome (sic) dessas pessoas, para que todo mundo tome conhecimento, quem são essas pessoas, né, e, obviamente, forme o seu juízo (...)



     A manifestação do noticiado teve rápida e ampla repercussão nos meios de comunicação. “Bolsonaro intimida técnicos da Anvisa e diz que vai divulgar nome de quem aprovou vacinas para crianças”, disseram O Globo2 e o Extra3. “Bolsonaro quer expor técnicos da Anvisa que aprovaram vacina para crianças”, noticiou a Veja.



    Por outro lado, a Anvisa expediu nota em que consignou 



    Em relação às declarações do Sr. presidente da República durante live em mídia social nesta quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária comunica: 



    A Anvisa, órgão do Estado brasileiro, vem a público informar que seu ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas.



    O serviço público aqui realizado, no que se refere à análise vacinal, é pautado na ciência e oferece ao Ministério da Saúde, o gestor do Plano Nacional de Imunizações (PNI), opções seguras, eficazes e de qualidade. 



    Em outubro do corrente ano, após seus dirigentes e seu corpo funcional sofrerem ameaças de morte e de toda a sorte de atos criminosos por parte de agentes antivacina, no escopo da vacinação para crianças, esta Agência Nacional se encontra no foco e no alvo do ativismo político violento. 



    A Anvisa é líder de transparência em atos administrativos e todas as suas resoluções estão direta ou indiretamente atreladas ao nome de todos os nossos servidores, de um modo ou de outro. 



    A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça, explícita ou velada, que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de nossas vidas e famílias: o nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão. 



    Em sequência, as ameaças de violência contra os servidores públicos da Anvisa foram intensificadas de forma crescente, como destacou a própria autarquia federal6, que expediu diversos ofícios – em 19 de dezembro – solicitando proteção policial aos membros da Agência. 



    De acordo com o portal de notícias Congresso em Foco, os servidores da Anvisa receberam mais de 150 ameaças por e-mail, sendo que nas redes sociais e por telefone as ameaças também ocorreram.



    [...]



    Incitar publicamente é o mesmo que instigar, impelir ou mover alguém a praticar o crime. No caso, também configura o crime se o agente estimula ou instiga que se faça o crime. 



    As falas do noticiado, afirmando que divulgará os nomes dos servidores públicos “para que todo mundo tome conhecimento” está imbuída do ânimo de causar as consequências que se seguiram, isto é, o aumento do número de ameaças de violência contra os membros da Agência. 



    [...]



    Desse modo, merece apuração a conduta do noticiado, pois o seu ato animou pessoas a ameaçarem os servidores públicos o que, no mínimo, foi um risco assumido pelo noticiado, ao menos em tese. ” (e-doc. 1)



     Ao final, pede:



    “[...] o processamento da presente notícia crime e a remessa ao Procurador-Geral da República para que determine a instauração de inquérito ou, desde logo, ofereça denúncia contra o noticiado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 286 do Código Penal (incitação ao crime).” (e-doc. 1)



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que a Carta Política de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos distintos a atribuição de acusar e julgar. O legislador constituinte, nesse sentido, estabeleceu uma rigorosa repartição de competências entre os órgãos que integram o sistema de Justiça.



    Nessa linha, destaco que tal sistema encontra respaldo em preceitos constantes do art. 5º de nossa Carta Magna, em particular em seus incisos XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; LIII “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; e LIV “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Estas disposições constitucionais, examinadas em seu conjunto, consubstanciam um plexo de garantias cujo objetivo é a mais ampla proteção dos cidadãos quando confrontados com o Estado-juiz. 



    Não por acaso, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, nos termos do art. 230-B, que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 



    Logo, o processamento de comunicações da possível prática de ilícitos penais, por autoridade com foro perante a Suprema Corte, deve limitar-se, em regra, à simples formalização do conhecimento provocado ao titular da ação penal.



    Isso posto, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para adotar as medidas que julgar pertinentes. Após, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), julgo extinto o feito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator